Tribunal: TJMMG
Processo: 2000049-15.2025.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000049-15.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000212-85.2022.9.13.0004 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/08/2025 Publicação: 13/08/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – RECONHECIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE AMEAÇA – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS – ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS DOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 226, § 1º, DO CPM) NO ART. 439, “A”, SEGUNDA PARTE E DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312, DO CPM) NO ART. 439, “E”, DO CPM – CONFRONTO DE NARRATIVAS QUE NÃO SE ENCAIXAM – TESTEMUNHS NÃO PRESENCIARAM ABSOLUTAMENTE NADA – EXAME DE CORPO DE DELITO NA SUPOSTA VÍTIMA NÃO IDENTIFICOU LESÃO ALGUMA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor e relator para o acórdão) EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO – REJEIÇÃO – MÉRITO – INGRESSO CLANDESTINO EM IMÓVEL COM INDÍCIOS EXTERNOS DE OCUPAÇÃO HABITACIONAL – VERSÃO DEFENSIVA AFASTADA POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS EM DOCUMENTO PÚBLICO – FINALIDADE DE OCULTAR A VERDADE DOS FATOS E AFASTAR RESPONSABILIDADE PENAL – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA CONFIGURADO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – REDUÇÃO DAS PENAS EM RAZÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA – CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Rejeitam-se as preliminares de intempestividade e de ausência de fundamentação, uma vez que os recursos foram opostos dentro do prazo legal, além disso houve exposição clara da pretensão recursal. - Caracteriza o crime de violação de domicílio o ingresso clandestino de policiais militares em imóvel alheio com sinais externos evidentes de uso como residência, ausente qualquer situação de flagrante delito ou de fundadas razões de ilicitude. - Restando comprovado que os agentes públicos inseriram, de forma dolosa, informações falsas em boletim de ocorrência para conferir aparência de legalidade a conduta ilícita, configura-se o crime de falsidade ideológica. - Diante da ilegalidade na dosimetria das penas do crime de violação de domicílio, necessária é a concessão habeas corpus de ofício para reduzir as penas. - Com a redução das reprimendas, cabível é reconhecer, após o trânsito em julgado para a acusação, a extinção da punibilidade dos réus em relação ao crime de violação de domicílio, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pela procuradora de justiça e, no mérito, por 3 votos a 3, em razão de empate (art. 142, I, do Regimento Interno deste Tribunal), prevaleceu o voto do desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor, para dar provimento aos recursos de ambos os recorrentes e absolvê-los das imputações dos crimes de violação de domicílio (art. 226, § 1º, do CPM), nos termos do art. 439, “a”, segunda parte, do CPPM, e falsidade ideológica, com base no art. 439, “e”, do CPPM, tendo sido acompanhado pelos desembargadores James Ferreira Santos e Jadir Silva. Os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, relator, Fernando Galvão da Rocha e Osmar Duarte Marcelino negaram provimento aos recursos. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor. Ausente, justificadamente, o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Fez sustentação oral o advogado Edmar Pinto de Assis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 RELATÓRIO Trata-se de dois recursos de embargos infringentes e de nulidade opostos pelo 3º Sgt PM Alexandre Gonçalves dos Santos e pelo 3º Sgt PM Jocimar Luís Rosa contra o acórdão (Evento 26 dos Autos n. 2000212-85.2022.9.13.0004 de 2ª instância) publicado em 18 de março de 2025. No referido acórdão, a Primeira Câmara desta Corte castrense, por unanimidade, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à condenação pelo crime de ameaça, previsto no art. 223 do Código Penal Militar (CPM). No mérito, por maioria, negou provimento aos recursos das defesas, para manter as condenações de ambos os militares pela prática do crime de violação de domicílio, tipificado no art. 226, §1º, do CPM. Ficou vencido o desembargador Rúbio Paulino Coelho, que deu provimento aos recursos de apelação das defesas de ambos os réus, para absolvê-los da imputação dos crimes de violação de domicílio, com base no art. 439, alínea “a”, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). No tocante ao recurso interposto pelo Ministério Público, a Primeira Câmara, por maioria, deu provimento ao apelo ministerial, para condenar os réus pela prática do delito de falsidade ideológica, descrito no art. 312 do CPM, vencido o desembargador Rúbio Paulino Coelho, que negou provimento ao recurso ministerial, para manter a absolvição dos acusados. Quanto à imposição das penas, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPPM, prevaleceu o voto do desembargador Rúbio Paulino Coelho, que aplicou, para cada um dos réus, a pena de 1 (um) ano, 2 (meses) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis (Evento 26 – Processo Relacionado no 2º Grau). Nas razões recursais, o embargante Alexandre Gonçalves pleiteia a prevalência do entendimento exposto pelo desembargador vencido, no sentido de que seja o réu absolvido dos delitos de falsidade ideológica e de violação de domicílio, reiterando os fundamentos apresentados no voto vencido (Evento 1 – INIC1). Em suas razões recursais, o embargante Jocimar Luís sustentou que a sua condenação pelo delito de violação de domicílio tem supedâneo exclusivo nas declarações da suposta vítima, que, conforme o arcabouço produzido na instrução processual, apresentou versão comprovadamente falsa. Aduziu que, conforme ressaltado no voto minoritário, a abordagem ocorreu em um lote da Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, que foi irregularmente ocupado pela suposta vítima, sendo a entrada coberta por vegetação que impedia os policiais de identificarem a existência de uma residência nos fundos do imóvel. Destacou que as condições do local e a impossibilidade de perceber a existência de uma residência no fundo do imóvel ocupado foram devidamente comprovadas pelas declarações prestadas pela testemunha Edvaldo Marques Gomes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Afirmou que, além da versão falsa apresentada pela suposta vítima, a guarnição não tinha elementos para efetivamente concluir que se tratava de uma residência, enfatizando que, a princípio, tratava-se de abordagem nas imediações de um lote baldio localizado no bairro Santa Martina, em Ribeirão das Neves/MG. Ressaltou que, em sede de inquérito, a suposta vítima alegou que foi agredida de forma extremamente violenta por ambos os militares, destacando que o fato foi presenciado por sua ex-esposa e por vizinhos. Assinalou, contudo, que as testemunhas indicadas pelo suposto ofendido declararam, taxativamente, que não presenciaram os fatos e que ouviram as informações por meio das próprias alegações da vítima. Frisou que a suposta vítima procurou as testemunhas para alegar que foi gravemente agredida e ameaçada, para então indicá-las como testemunhas que teriam presenciado os fatos, com a finalidade de simular a existência de prova de suas alegações. Alegou que o suposto ofendido disse que foi torturado e espancado por aproximadamente quarenta minutos, com tapas, chutes, socos, além de ter sido agredido com a arma de fogo, porém a médica que o examinou relatou que não constatou a existência de qualquer lesão. Pontuou que, no exame de corpo de delito indireto, também não foi constatada qualquer lesão, por menor que seja, decorrente das inúmeras agressões que o ofendido alega ter sofrido. Asseverou que a suposta vítima apresentou o resultado de uma tomografia computadorizada cujo resultado não identificou alteração estrutural encefálica. Concluiu que a narrativa criada pelo suposto ofendido é inverídica e não encontra respaldo em nenhuma prova produzida na instrução processual, seja testemunhal, seja documental, seja pericial. Afirmou que a testemunha Brendo Henrique da Silva disse que não tem parentesco ou amizade íntima com os militares e que não houve qualquer interferência ou requisição para que eles intercedessem quanto à reparação dos danos causados em seu veículo, sendo, inclusive, orientado pelo embargante a buscar a reparação pela via judicial. Sustentou que todas as provas colhidas nos autos afastam a imputação de invasão de domicílio e comprovam, inequivocamente, que a versão apresentada pelo suposto ofendido perante a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos não é verdadeira. Registrou que o embargante ostenta histórico de excelência no exercício da atividade policial, bem como aduziu que deve ser mantida a sua absolvição quanto à imputação do crime de falsidade ideológica. Por fim, pugnou pela prevalência do voto vencido, proferido pelo desembargador Rúbio Paulino Coelho (Evento 1 – PET2). Em contrarrazões, o embargado pugnou pelo não conhecimento dos recursos, por serem intempestivos e, quanto aos embargos infringentes opostos pelo embargante Alexandre, também alegou que a deficiência na fundamentação da petição recursal torna inviável a análise da sua pretensão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No mérito, requereu o desprovimento dos recursos de embargos infringentes (Evento 8). Em memoriais apresentados, em mãos, pelo advogado do embargante Alexandre a este relator, a defesa afirmou que se faz necessária a reforma do acórdão embargado, tendo-se por arrimo o voto vencido, proferido pelo desembargador Rúbio Paulino Coelho. Sustentou que é possível extrair dos votos vencedores que a condenação está ancorada apenas na palavra da suposta vítima, versão essa repleta de controvérsias. Alegou que a informação de que houve invasão de domicílio não procede, pois, ao adentrar no terreno onde a suposta vítima morava, o embargante não sabia e não era possível ter conhecimento de que era um terreno habitado, já que tomado pelo mato e sem qualquer indicativo de que havia uma casa edificada. Salientou que, na verdade, o imóvel é do município de Ribeirão das Neves/MG e foi invadido pelo suposto ofendido. Destacou que no local havia uma casa de madeirite, mas os policiais desconheciam essa situação, tanto que não fizeram busca no interior da residência e, ao detectarem o imóvel, encerraram a abordagem. Pontuou que a versão fornecida pela suposta vítima de que teria sido torturada e agredida pelos policiais no interior da residência não encontra substrato nos autos, pois as testemunhas negaram ter visto ou ouvido algo referente a tal fato e não foi detectada qualquer lesão durante o atendimento médico. Afirmou que o embargante não tinha conhecimento de qualquer envolvimento da suposta vítima com o acidente de trânsito e nunca teve contato com Brendo, proprietário do veículo danificado, conforme comprovado nos autos, o que entende fragilizar ainda mais a versão do suposto ofendido. Salientou que a suposta vítima já foi alvo de denúncias anônimas em outras ocasiões, inclusive em janeiro/2025, quando a Polícia Militar esteve no mesmo imóvel e realizou sua prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Destacou que inexiste, nos autos, prova de que a informação repassada por um motociclista de ocorrência de tráfico de drogas no local seja falsa. Alegou que o voto vencido demonstra, de forma clara, que a versão apresentada pelo suposto ofendido é fantasiosa, enfatizando que, quando a guarnição chegou, ele empreendeu fuga rumo ao mato naquele lote e não era possível exigir que os policiais militares presumissem que o ofendido estava correndo para o interior de sua residência. Salientou que as condições do local afastavam, seguramente, a possibilidade de ali haver uma casa, de modo que deve ser o embargante absolvido do delito de violação de domicílio, nos termos do art. 439, alínea “a”, parte final, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Aduziu que, quanto à condenação do art. 312 do CPM, o embargante em momento algum inseriu informação falsa, pois o Registro de Evento de Defesa Social (REDS) retrata a verdade de uma abordagem de rotina. Ressaltou que, se houvesse algo a esconder, não teriam os policiais redigido o REDS, pois, da abordagem, nenhuma providência subsequente foi necessária. Asseverou que não há provas da existência do fato descrito como falsidade ideológica, enfatizando que o que se vê são inferências e possibilidades, motivo pelo qual é temerário impor uma condenação grave a um policial militar sem registro de condutas desviantes. Por fim, requereu o provimento do recurso, a fim de que, nos termos do voto vencido, seja reformado o acórdão embargado. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Mantenho o meu voto proferido na Apelação Criminal n. 2000212-85.2022.9.13.0004, ocasião em que, preliminarmente, reconheci a prescrição da pretensão punitiva quanto à condenação pelo crime de ameaça (art. 223 do CPM) e, no mérito, neguei provimento ao recurso ministerial, mantendo a decisão do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), no sentido de absolver os réus da imputação do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). Quanto aos recursos de apelação das defesas dos réus, votei pela reforma da sentença de primeiro grau, dando provimento a estes dois apelos, no sentido de absolver ambos os réus da imputação dos crimes de violação de domicílio (art. 226, § 1º, do CP, nos termos do artigo 439, “a”, segunda parte (não haver prova da existência do fato), do CPPM. Continuo tendo o entendimento que temos um confronto de duas narrativas, uma da vítima Genésio Araújo de Oliveira e a outra dos réus 3º Sgt Jocimar Luís Rosa e 3º Sgt Alexandre Gonçalves dos Santos, narrativas estas que não se encaixam. É fato que Genésio manobrava um veículo dando ré, na oficina de um amigo, onde prestava serviços, quando, sem perceber, abalroou o veículo de Brendo Henrique da Silva, que se encontrava estacionado na rua do lado de fora dessa oficina. Genésio e Breno conversaram e combinaram que, dentro de três dias, Genésio faria o conserto do para-choque do carro de Breno, assim que o dono de uma outra oficina chegasse de viagem. Depois tiveram um outro encontro, em que Brendo cobrou o conserto do seu carro, que foi providenciado posteriormente. Pelo que vejo nos autos, na data dos fatos, 09/02/2021, Genésio morava de forma irregular em um lote da Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, que estaria destinado à construção de uma academia ao ar livre para uso comunitário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Esse lote, na época dos fatos, era um terreno baldio, não tinha muro e tinha farta vegetação conhecida como cana de cavalo, com muito mato, e, bem nos fundos, Genésio tinha construído um barracão de madeirite para sua moradia. Genésio havia se separado de sua mulher, com quem tinha uma filha. Sua ex-esposa casou-se com outra pessoa e morava em uma casa em frente a este lote invadido por Genésio, juntamente com sua filha. Consta no depoimento em juízo da vítima Genésio Araújo de Oliveira (evento 22 – vídeo 2): [...] Que os policiais militares entraram em sua casa de arma em punho, o 3º Sgt Jocimar bateu com o cano de sua arma de fogo em seu peito, deram mais de dez tapas em seu rosto, sofreu chutes, socos, pontapés, o jogaram no chão e o torturaram por aproximadamente quarenta minutos. Como estava apanhando muito fugiu para trás de sua casa e depois foi até o portão para ver se os policiais tinham ido embora. Os policiais retornaram e o levaram para os fundos do seu lote e o jogaram no córrego que lá existe. Sua roupa ficou rasgada, suja. Disse que o Jocimar tem fama de matador, valentão e disse que iria matá-lo. Disse que sua cabeça estava doendo então procurou uma UPA no centro da cidade. Afirmou que sua casa não tinha muro, só um portão largo de garagem. A cerca é de arame farpado e cerca viva com mato. Os policiais cortaram o seu cadeado. Disse que já foi usuário de maconha quando era adolescente. No depoimento em juízo de Breno Henrique da Silva, proprietário do veículo abalroado, em síntese, consta o seguinte (evento 22 – vídeo 3): [...] Que não presenciou os fatos narrados na denúncia. Que não pediu aos militares que fossem pressionar Genésio sobre o acidente. O Cb Jocimar é um policial respeitado e o nosso bairro confia muito nele como protetor e morador. É um policial de boa conduta e honesto. Que não conhece o Cb Alexandre. Que após o acidente foi orientado a fazer um BO para ajuizar uma ação no juizado especial. Que comentou com o Cb Jocimar sobre o acidente. No depoimento de Ana Paula Paranhos, vizinha de frente do lote de Genésio, em síntese, consta o seguinte (evento 42 – vídeo 2): [...] Que viu a viatura saindo do, local, mas não viu Genésio apanhando. Ele falou que o ameaçaram de morte, apontaram a ponta da arma no peito dele e bateram nele. Que a causa era a quebra do para-choque do Breno. Ele comprou um para-choque novo. Que não ouviu grito nenhum não. Evaldo Marques Gomes, vizinho de Genésio, em seu depoimento em juízo no evento 72 – vídeo 2, assim se manifestou: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Que era vizinho de frente de Genésio. Ele se separou da esposa e se apoderou de um terreno ao lado da minha casa, plantou alguns arbustos para delimitar sua cerca. Que é um terreno baldio, que a prefeitura reservou pra fazer uma academia de ginástica ao ar livre. Que não presenciou os fatos. Percebe que várias pessoas entram e saem da casa de Genésio durante o dia. Que nunca ouviu nada que desabonasse a conduta dos militares. Pois bem. No que tange à condenação dos réus pelo cometimento dos crimes de violação de domicílio a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, é importante ressaltar que o magistrado a quo baseou sua convicção exclusivamente nas declarações da suposta vítima. Todas as testemunhas arroladas neste processo e em depoimento em juízo confirmaram que não viram nem ouviram nada. Até os vizinhos mais próximos não conseguiram trazer qualquer prova eficiente de crime ou qualquer indício que apontasse a possibilidade de os réus serem os autores de tais delitos. Não há elemento probatório que corrobore as alegações da suposta vítima. Em sede de inquérito policial, Genésio narrou que sofreu agressões e foi torturado por aproximadamente quarenta minutos, que gritava muito alto e que alguns vizinhos passaram a acompanhar a situação da porta de suas casas. Nada foi comprovado e percebido por esses vizinhos. A suposta vítima, Genésio Araújo de Oliveira, foi atendida no Hospital Municipal São Judas Tadeu, no dia 12/02/2021, oportunidade em que foi avaliada pela médica Dra. Danielle Gobbi Junz (CRM n. 69.049), que relatou “que não constatou a existência de nenhuma lesão” (evento 20 – OUT7). O Exame de Corpo de Delito Indireto de n. 2021-231-002981-024-011248872-16, realizado no Posto de Perícia Integrada de Ribeirão das Neves, três dias após os fatos (autos de IPM, evento 10 – OUT2, pág. 6), “não identificou nenhuma lesão”. A própria vítima apresentou o resultado de uma tomografia computadorizada onde se evidenciou a “ausência de alterações estruturais encefálicas, de significado patológico, detectáveis por este método de imagem” (evento 1 - Peças IPM3, pág. 19). A versão dos réus é que, na data dos fatos, foram acionados por um civil que pilotava uma motocicleta, que denunciou a suspeita de tráfico de drogas nas imediações da rua Dr. Márcio Félix de Freitas, bairro Santa Martinha, na cidade de Ribeirão das Neves, MG. A viatura policial deslocou-se para o local e lá viram Genésio Araújo de Oliveira, que tinha as características indicadas pelo informante. Com a chegada da guarnição, Genésio correu para os fundos do lote, que não indicava haver ali uma casa, diante de muito mato e presença de plantações de cana de cavalo. Depois, os militares descobriram que nos fundos havia um barracão feito de madeirite. Após a abordagem, nada de irregular foi encontrado. Foi lavrado o BOS de n. 2021-006890700-001, e a viatura policial retornou ao patrulhamento normal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Denota-se que, à época dos fatos, os policiais militares pensaram que a fuga de Genésio se deu por um matagal e que não se tratava de uma residência, pois não havia muro nem uma construção de alvenaria. Havia muito mato, portanto, a tese de invasão de domicílio não se comprova, pois o que realmente havia era uma área com plantação de cana de cavalo, sem qualquer delimitação perimetral. Não obstante, se observarmos o Extrato de Registros Funcionais dos réus, verificamos que ambos os militares detêm uma excelente ficha funcional, conceito A+50, o que demonstra serem profissionais comprometidos com a segurança da sociedade. Quanto à imputação do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), atuou com o costumeiro acerto o Conselho Permanente de Justiça ao absolver os réus, sob a alegação de que não havia provas da existência dos fatos, tendo em vista que não há provas nos autos que indiquem a subversão do texto narrado no REDS de n. 2021-006890700-001. Dessa forma, diante de versões tão antagônicas apresentadas pela suposta vítima e pelos réus, não se pode condenar os acusados se o acervo probatório é duvidoso, incerto e não proporciona segurança alguma para se editar um édito condenatório em desfavor de policiais militares que ostentam excelentes registros funcionais. Neste contexto, mantenho o mesmo entendimento manifestado por ocasião do julgamento da Apelação Criminal de n. 2000212-85.2022.9.13.0004, negando provimento ao recurso ministerial, para manter a decisão do CPJ, no sentido de absolver os réus da imputação do crime de falsidade ideológica. Acompanho o voto do relator para rejeitar as preliminares suscitadas pela eminente procuradora de justiça, porém, quanto ao mérito, dou provimento aos embargos infringentes opostos pelas defesas de ambos os réus, para absolvê-los das imputações dos crimes de violação de domicílio (art. 226, § 1º, do CPM), nos termos do artigo 439, “a”, segunda parte (não haver prova da existência do fato), do CPPM, e de falsidade ideológica com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, passo ao exame da preliminar de não conhecimento dos recursos defensivos, suscitada pelo Ministério Público. A eminente procuradora de justiça alega que não se deve conhecer de ambos os recursos por serem intempestivos e, quanto aos embargos infringentes opostos pelo embargante Alexandre Gonçalves dos Santos, sustenta, ainda, que a deficiência na fundamentação da petição recursal inviabilizaria o exame da pretensão defensiva. A despeito das razões apresentadas, entendo que não assiste razão ao órgão ministerial quanto à alegada intempestividade dos recursos. Da análise dos autos, observa-se que o acórdão impugnado foi disponibilizado e publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 respectivamente, nos dias 19/03/2025 (quarta-feira) e 30/03/2025 (quinta-feira) (Eventos 32 e 33 – Autos n. 2000212-85.2022.9.13.0004 de 2ª instância). Nos termos do art. 540 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o prazo para a interposição dos embargos infringentes é de 5 (cinco) dias. Como a decisão vergastada foi publicada no DJEN, em 20/03/2025 (quinta-feira), o prazo para a oposição do recurso teve início em 21/03/2025 (sexta-feira), conforme previsto no art. 11, §3º, da Resolução n. 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça, e, portanto, findou-se em 25/03/2025 (terça-feira). Veja-se que Alexandre Gonçalves dos Santos e Jocimar Luis Rosa opuseram, respectivamente, os presentes embargos infringentes em 24/03/2025 e 25/03/2025, razão pela qual se encontram tempestivos (Eventos 34 e 35 dos Autos n. 2000212-85.2022.9.13.0004 de 2ª instância). No que tange à alegada ausência de fundamentação nos embargos opostos por Alexandre, também não procede a preliminar. Embora o embargante não tenha reproduzido os argumentos de sua apelação, é certo que indicou de modo claro e objetivo a sua pretensão de ver acolhido o voto minoritário, no sentido de sua absolvição pelos crimes de violação de domicílio e falsidade ideológica, o que é suficiente para o conhecimento do recurso. Por tais motivos, rejeito preliminar suscitada pelo Ministério Público e conheço dos recursos, por estarem presentes os seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Passo ao exame do mérito. Prevaleceu, no acórdão impugnado, o entendimento de que deveria ser mantida a condenação dos embargantes pela prática do crime de violação de domicílio, previsto no art. 226, §1º, do Código Penal Militar (CPM), razão pela qual foi negado provimento aos recursos das defesas. Na oportunidade, foi dado provimento ao recurso ministerial, para condenar os embargantes pela prática do delito de falsidade ideológica, descrito no art. 312 do CPM, tendo sido imposta, para cada um dos réus, a pena de 1 (um) ano, 2 (meses) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis. Ficou vencido o desembargador Rúbio Paulino Coelho, que deu provimento aos recursos das defesas de ambos os réus, para absolvê-los da imputação do crime de violação de domicílio, e negou provimento ao recurso ministerial, mantendo a absolvição dos acusados em relação ao crime de falsidade ideológica (Evento 26 dos Autos n. 2000212-85.2022.9.13.0004 de 2ª instância). Não obstante a divergência pautada, com a devida vênia ao voto vencido, entendo que deve prevalecer o entendimento exposto nos votos dos desembargadores Osmar Duarte Marcelino e Fernando Galvão da Rocha, pelos motivos que passo a expor. Da análise dos autos, infere-se que os embargantes foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 226, §§ 1º e 2º (violação de domicílio qualificado), 312 (falsidade ideológica) e 223 (ameaça), todos do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 De acordo com a exordial acusatória, no dia 9 de fevereiro de 2021, por volta das 23h, na Rua Dr. Márcio Félix de Freitas, n. 178, Bairro Santa Martinha, em Ribeirão das Neves/MG, os embargantes, durante o repouso noturno, adentraram, sem autorização e de forma clandestina, nas dependências da residência do civil Genésio Araújo de Oliveira, contrariando a vontade presumida do morador, e estando em serviço e fardados. Naquela ocasião, o civil Genésio se encontrava em sua residência quando percebeu barulhos no interior do imóvel. Ao dirigir-se até a área próxima ao portão, deparou-se com os acusados já dentro do terreno de sua casa. Genésio, imediatamente, foi abordado por Jocimar, que, com arma de fogo em punho, passou a agredi-lo fisicamente e a questioná-lo sobre um acidente de trânsito ocorrido anteriormente, em que ele (Genésio) havia colidido com o veículo de Brendo Henrique da Silva, conhecido de Jocimar. Durante a abordagem, o militar afirmou que não deixaria seu “primo” – como se referiu a Brendo – no prejuízo, e passou a ameaçar Genésio, dizendo que tiraria sua vida caso levasse os fatos ao conhecimento das autoridades. A vítima, temerosa pela própria integridade, deixou sua casa naquela noite e se abrigou na residência de terceiros. Consta, ainda, que os acusados lavraram o Registro de Evento de Defesa Social (REDS) n. 2021-006890700-001, no qual afirmaram que a incursão ao domicílio de Genésio visava averiguar denúncias de populares relacionadas ao tráfico de drogas. No entanto, tal versão foi não foi confirmada pelas provas constantes dos autos, as quais indicam que o real objetivo da diligência era pressionar a vítima para que reparasse os danos causados ao veículo de Brendo Henrique da Silva (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). Quanto ao delito de violação de domicílio, em que pesem as alegações apresentadas pelas defesas, corroboro com o entendimento apresentado nos votos vencedores no sentido de que há provas suficientes para a manutenção do édito condenatório. O referido tipo penal apresenta a seguinte descrição: Art. 226. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências: Pena - detenção, até três meses. Forma qualificada § 1º Se o crime é cometido durante o repouso noturno, ou com emprêgo de violência ou de arma, ou mediante arrombamento, ou por duas ou mais pessoas: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência. Veja-se que o delito em comento tutela a tranquilidade doméstica, compreendida como a esfera de intimidade, segurança e vida privada assegurada pelo domicílio. A base constitucional desse crime encontra respaldo no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República (CR), que dispõe: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". No caso, apesar das alegações apresentadas, observa-se que não restou demonstrada a ocorrência de flagrante delito que pudesse justificar a entrada clandestina dos embargantes nas dependências da residência do ofendido Genésio Araújo de Oliveira, durante o período noturno, contrariando a sua vontade tácita. Senão, vejamos. A vítima Genésio, em juízo, relatou que, após se envolver em um acidente de trânsito com o veículo de um rapaz chamado Brendo, comprometeu-se a arcar com os danos e afirmou que a situação foi inicialmente resolvida de forma pacífica. Afirmou que pediu uns dois ou três dias para enviar o carro de Brendo para a oficina de um amigo e trocar o para-choque do veículo. Relatou que, dois dias após o fato, Brendo foi até sua casa o procurar, bravo, achando que ele (ofendido) estaria se escondendo, situação que lhe foi relatada por seu cunhado, que mora em frente sua residência, já que não se encontrava no momento. Asseverou que, no dia seguinte, Brendo o abordou na rua e perguntou-lhe se estaria se esquivando para não consertar o seu carro, momento em que lhe disse que iria arcar com o prejuízo e que poderiam conversar depois em sua casa, pois não queria “bater boca” na rua. Sustentou que, dois dias após, encontrava-se em casa, descansando após o trabalho, quando percebeu a luz de uma lanterna sendo projetada pela fresta da porta. Logo em seguida, policiais militares arrombaram o portão de sua residência e entraram em seu imóvel sem apresentar mandado ou explicar os motivos da abordagem. Afirmou que os militares estavam fardados, em serviço, e utilizavam viatura grande, tipo camburão, cuja identificação (placa ou prefixo) ele não soube informar. Segundo o ofendido, ao entrarem na casa, os policiais passaram a agredi-lo fisicamente, de forma alternada, com tapas, socos e chutes, inclusive utilizando uma arma para pressionar seu peito, o que teria provocado sangramento. Declarou que recebeu golpes nos braços, rosto, peito, pernas e joelho – este último com marca visível de uma botina. Afirmou que, durante as agressões, ouviu um dos policiais dizer que ele estava sendo espancado por ter batido no carro do primo do militar e por não querer pagar o conserto. Disse que, temendo por sua vida, fugiu para o fundo do lote e tentou se esconder entre bananeiras e um muro, mas foi alcançado e novamente agredido. Em outro momento, ao tentar verificar se os policiais haviam deixado o local, aproximou-se da saída e foi visto por Jocimar, que o identificou, voltou e o agrediu com chutes, jogando-o em um córrego. Genésio afirmou que as agressões duraram aproximadamente 40 minutos, durante os quais os policiais não dialogaram com ele. Disse que sua ex-esposa e sua filha, que moram em frente ao lote, viram a viatura parada na frente da casa, mas não presenciaram diretamente as agressões. Contou que, após o ocorrido, procurou atendimento no hospital três dias depois, em razão de dores e inchaço, e apresentou os relatos das agressões aos profissionais de saúde, bem como à Polícia Civil, onde buscou registrar a ocorrência e entregar documentos médicos e uma camisa rasgada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Contudo, disse que os agentes da delegacia se recusaram a registrar a ocorrência e que não sabe o que foi feito com a camisa. Relatou que um ex-cunhado seu foi abordado por um desconhecido em uma padaria, o qual afirmou ser recado de Jocimar para que Genésio retirasse a denúncia, sob ameaça de represálias. Disse ter comunicado essa ameaça ao tenente responsável. Informou também que o tio de Brendo, identificado como Flávio, foi à sua casa pedir a retirada da queixa e que este seria proprietário de um salão nas proximidades, embora não saiba o número da rua nem o sobrenome do homem. Genésio declarou que, apesar de não conhecer diretamente casos envolvendo Jocimar, ouviu relatos de moradores sobre a má reputação do policial e que algumas pessoas têm medo de represálias. Disse que, por esse motivo, sua ex-esposa optou por não relatar em juízo tudo o que presenciou. Por fim, afirmou que resolveu, posteriormente, a questão do acidente de trânsito entregando um novo para-choque para Brendo (Evento 22 – VÍDEO2 – Processo Originário). A testemunha Brendo Henrique da Silva, na fase inquisitorial, relatou que que Jocimar é seu padrinho de consideração e que conhece o ofendido apenas por convivência de vizinhança, sem amizade ou animosidade. Relatou que, após o ofendido danificar seu veículo, combinaram que este entregaria uma peça nova. Disse ter comentado o fato com Jocimar durante uma partida de futebol, buscando orientação, e que o acusado, por iniciativa própria, manifestou que falaria com o ofendido. Relatou, ainda, que acredita que esse contato pode ter agilizado a solução problema, mas não tem certeza. Veja-se: [...] INQUIRIDO acerca dos fatos constantes da portaria n. 110665/21-IPM/40 BPM que lhe foi lida, RESPONDEU QUE é conhecido do investigado, Cb Jocimar, sendo este seu padrinho de consideração; QUE conhece a pessoa do ofendido convivência de rua que tem com a vizinhança, sem possuir qualquer grau de amizade, além de não ter qualquer animosidade com o referido; QUE após o evento do dano em seu veículo, evita contato direto com a pessoa do ofendido, mas que o respeita como vizinho e não provoca qualquer situação de desarmonia contra este; QUE o ofendido, no dia dos fatos, teria deixado o local sem resolver a reparação do dano provocado no veículo do depoente, tendo inferido que o primeiro fugiria da obrigação de arcar com o prejuízo causado; QUE foi procurado pelo ofendido após o dano para entrar em acordo com relação ao conserto do veículo, ficando ajustado que o ofendido forneceria uma peça nova para substituir o para-choque danificado; QUE a situação se resolveu algum tempo depois; PERGUNTADO, RESPONDEU QUE o investigado tomou conhecimento do dano provocado no veículo em uma conversa que o depoente teve com o referido durante uma partida de futebol que o depoente disputava e aquele assistia; QUE o depoente apenas comentou sobre o fato a fim de receber algum tipo de orientação, indicando que já até teria registrado um Boletim de Ocorrência referente; QUE o investigado, de forma autônoma, manifestou que iria tratar com o ofendido para agilizar o reparo do veículo, mas que em momento algum teria sido uma solicitação do depoente; QUE o depoente foi procurado pelo ofendido na outra semana, informando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 que já estava juntando um recurso para adquirir a peça e entrega-lo, o que aconteceu alguns dias depois; QUE acredita ter o encontro do investigado com o ofendido ter agilizado a providência adotada pelo primeiro, mas não pode afirmar com certeza; QUE o último encontro com a pessoa do ofendido foi para receber deste a peça para substituir aquela danificada, mas que não se delongaram na conversa, se limitando a informar para o ofendido que considerava a questão resolvida sem necessidade de outras tratativas; QUE após a situação teria encontrado o investigado em uma outra partida de futebol e que teriam tratado de questões diversas e, sobre o tema, o depoente se limitou a dizer que já tinha se ajustado com o ofendido e que o investigado não teria dado detalhes de como foi a tratativa com o ofendido; QUE o depoente ficou sabendo da ação promovida pelo investigado através dos comentários havidos na vizinhança, mas de forma superficial, já que as pessoas não queriam se comprometer; QUE os comentários davam conta de que o investigado adentrou a casa do ofendido estando fardado e de serviço em uma viatura, tendo promovido agressões, mas o fato não foi presenciado pelo depoente e tampouco pelas pessoas que comentavam, tomando ares de fofoca, pelo que o depoente não deu muito crédito; QUE não teve problema pessoal com o ofendido, além desse questão do dano já resolvida, não procurando ou sendo procurado pelo referido nos últimos dias; QUE não sabe informar quando foi o último encontro da pessoa do ofendido com o investigado (Evento 1 – PEÇAS IPM 3 – fls. 39/40 – Autos n. 2000680-83.2021.9.13.0004) (Destaca-se) Em juízo, a referida testemunha (Brendo), modificando, em parte, o depoimento prestado na fase inquisitorial, afirmou que não presenciou os fatos narrados na denúncia, referentes à suposta ida dos policiais militares à casa da vítima Genésio por volta das 23 horas, tampouco presenciou qualquer agressão. Disse também que não solicitou aos policiais militares Jocimar e Alexandre que fossem pressionar a vítima para indenizá-lo por um acidente. Declarou conhecer apenas Jocimar, a quem descreveu como um policial atuante, respeitado e confiável na comunidade onde reside, e negou ter conhecimento de qualquer conduta desabonadora por parte dele. Esclareceu que não conhece Alexandre. Informou que, após o acidente com seu veículo, foi orientado a registrar boletim de ocorrência (BO) e aguardar o trâmite no juizado das pequenas causas. Esclareceu que, embora tenha comentado sobre o acidente em uma ocasião em que se encontraram em um campo de futebol, não pediu ajuda a Jocimar para intervir na situação, tampouco para abordar a vítima. Ressaltou que o BO foi feito no mesmo dia do acidente e que, posteriormente, em um final de semana, conversou informalmente sobre o fato com Jocimar, que lhe recomendou aguardar as providências legais cabíveis. Negou que qualquer dos militares tenha frequentado sua casa ou sido tratado por ele como parente ou primo. (Evento 22 – VÍDEO3 – Processo Originário) A testemunha Ana Paula Paranhos, em juízo, confirmou o depoimento prestado na fase inquisitorial e declarou que não presenciou as supostas agressões narradas, apenas viu a viatura policial sair do local, à noite, com dois policiais. Segundo ela, logo após a saída da viatura, Genésio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 apareceu no portão com expressão assustada e apavorada. Afirmou que não viu gritos, agressões ou os policiais entrando na residência, pois estava dentro de sua casa e apenas viu os militares entrando na viatura. Relatou que Genésio lhe contou que foi agredido, ameaçado de morte e que pensou que iria morrer. Disse que ele afirmou ter sofrido ameaças e que um dos policiais teria pressionado a ponta de um revólver contra seu peito. Afirmou que tais informações lhe foram repassadas exclusivamente por Genésio. Informou que Genésio teria se envolvido em um acidente com o veículo de um vizinho chamado Brendo, tendo danificado o para-choque. Segundo ela, Genésio comprou um novo para-choque e o entregou a Brendo, possivelmente por medo de represálias, pois acredita que ele não arcaria com o prejuízo se não fosse por receio. Disse acreditar que Brendo era amigo ou parente dos policiais envolvidos. A testemunha declarou que não possui qualquer queixa pessoal contra o policial Jocimar Luis Rosa, mas mencionou que ele tem má fama no bairro e que ouviu comentários de vizinhos de que ele seria perigoso e abusaria do poder. Afirmou que, por esse motivo, ficou receosa de depor, tendo inclusive solicitado ao Ten Rocha que não fosse arrolada como testemunha. Esclareceu que não viu outros vizinhos na rua no momento dos fatos e que a via pública estava deserta. Disse que seu irmão Paulo Henrique reside no mesmo lote que ela, mas não presenciou os fatos; ele apenas teria ouvido os relatos que ela e Genésio lhe fizeram. A testemunha confirmou que Genésio lhe contou que foi até a delegacia, mas afirmou que não sabe se ele procurou atendimento médico. Descreveu a residência de Genésio como localizada ao fundo de um lote cercado por mato e arame, com um portão de ferro, e disse residir em frente a esse imóvel. Relatou, ainda, que Genésio é uma pessoa reservada, que vive de "bicos", mas que não causa problemas na vizinhança (Evento 42 – VÍDEO2 – Processo Originário) A testemunha Evaldo Marques Gomes, em audiência, declarou que mora ao lado da casa de Genésio Araújo. Informou que não presenciou os fatos descritos na denúncia e que, na ocasião, estava em casa, mas já dormia por volta das 23h. Disse que só soube do ocorrido por relato do próprio Genésio, que o procurou em momento posterior – não soube precisar se no dia seguinte –, mas que, à época, não notou nenhuma lesão aparente em Genésio. Afirmou que da parte externa de sua casa, no terreiro, é possível ouvir sons oriundos da casa de Genésio, como conversas e música, mas do interior da residência não. Negou ter escutado qualquer barulho, gritos ou pedido de socorro no dia dos fatos. Relatou que a movimentação na casa de Genésio era frequente, com entrada e saída de pessoas, especialmente nos fins de semana, mas afirmou não conhecer quem são essas pessoas nem manter qualquer relação com elas. Disse conhecer os policiais militares envolvidos desde a infância, por residir no bairro há 17 anos, mas esclareceu que não tem relação próxima com eles, não frequentando suas casas ou mantendo convivência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Afirmou que, em relação à conduta profissional da guarnição policial no bairro, nunca ouviu comentários negativos. Quanto à residência de Genésio, relatou que se trata de um terreno ao lado de sua casa, cercado por arame e vegetação (capim utilizado para alimentar cavalos), com um portão metálico construído pelo próprio Genésio. Informou que não conhece a estrutura interna do imóvel, pois não tem acesso à área. Esclareceu que o terreno é público, destinado pela prefeitura à construção de uma academia ao ar livre, e que não sabe como Genésio passou a residir no local. Confirmou que, para acessar a casa de Genésio, à época dos fatos, era necessário entrar pelo portão mencionado. Em audiência, ao visualizar fotos do local, identificou a residência de Genésio e o portão, mencionando a existência de cercas e vegetação na área frontal e lateral do terreno. Não soube afirmar, porém, se havia outro ponto de acesso que permitisse a entrada ao imóvel sem passar pelo portão principal. (Evento 72 – VÍDEO2 – Processo Originário) A testemunha Luiz Henrique Pereira da Silva, em juízo, declarou que não presenciou os fatos descritos na denúncia. Informou que conhece Genésio apenas por serem moradores do mesmo bairro e por ele ser casado com a irmã de um amigo de infância. Reside na rua de cima em relação à casa de Genésio, a uma distância de aproximadamente 100 a 200 metros. Esclareceu que conhece o policial militar Jocimar desde a infância, por ser morador antigo do bairro, mas não mantém amizade ou proximidade com ele. Relatou que certa vez passou em frente à casa de Genésio e este o abordou espontaneamente, ocasião em que comentou que havia tido um desentendimento com o policial Jocimar, mencionando que pretendia levar o caso adiante. Disse que, ao ouvir o relato, aconselhou Genésio a não insistir em ação judicial, mas este respondeu que faria o possível para prejudicar o militar. Declarou que estavam sozinhos no momento do diálogo. Informou que conhece a residência de Genésio por passar com frequência em frente ao local, uma vez que trabalha como motorista de aplicativo. Sobre a entrada do imóvel, relatou que, em 2021, o acesso era feito por meio de uma área cercada, não se recordando se havia um portão à época. Disse que o imóvel está localizado próximo a um córrego do bairro. Quando questionado sobre a atuação do policial Jocimar na região, afirmou que ele é respeitado pelos moradores do bairro, sem relatar episódios negativos quanto à sua conduta profissional (Evento 72 – VÍDEO3 – Processo Originário) O acusado Alexandre Gonçalves dos Santos, em seu interrogatório, afirmou que era o comandante da guarnição no momento dos fatos e foi o responsável pela lavratura do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS). Relatou que a guarnição recebeu denúncia de um motociclista, que não se identificou, informando sobre possível tráfico de drogas em um local conhecido dos policiais, situado em um terreno com plantação de cana-de-cavalo. Segundo Alexandre, ao se aproximarem do local, Genésio correu, sendo posteriormente abordado pelos militares. Nada de ilícito foi encontrado com ele. O réu declarou que, embora o local hoje possua portão, na época da abordagem não havia nenhuma delimitação clara indicando tratar-se de uma residência. Afirmou que não havia portão, mas apenas uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 grade jogada, um caminho aberto no mato e, ao fundo, um barraco de madeira, que, segundo ele, surgiu de forma repentina, em área de invasão. Afirmou que não houve ingresso no interior do barraco, apenas no terreno, tendo a abordagem ocorrido antes da edificação. Declarou que não conhecia Genésio nem as demais pessoas envolvidas na denúncia, negando qualquer relação de parentesco ou inimizade com eles. Rechaçou a versão de que a abordagem teria sido motivada por vingança ou interesse pessoal, e afirmou que sequer tinha conhecimento de suposto acidente de trânsito envolvendo um carro do ofendido. Disse desconhecer a existência de lesões no corpo da vítima e afirmou que nunca teve contato anterior com ela. Quanto às providências administrativas, relatou que respondeu a procedimento interno simples, sem maiores consequências, e que, até onde sabe, não há processo administrativo em curso. Reconheceu o local dos fatos por meio de fotografias exibidas durante a audiência, reafirmando que, na ocasião da abordagem, não havia elementos visíveis que identificassem a área como domicílio. Por fim, reafirmou que a guarnição apenas atendeu a uma denúncia anônima, realizou a abordagem e, não sendo constatada nenhuma irregularidade, liberou o abordado (Evento 114 – VÍDEO2 – Processo Originário). Em seu interrogatório, Jocimar Luis Rosa afirmou que conhecia Brendo Henrique da Silva apenas como morador do mesmo bairro e que não tinha vínculo de amizade com ele. Disse que não conhecia Genésio antes da abordagem. Relatou que, por volta das 23 horas, recebeu uma denúncia anônima, sem endereço exato, de que um indivíduo estaria praticando algo ilícito em determinada área, caracterizada por matagal e vegetação alta, usada como ração para cavalo, e que não sabia da existência de uma casa improvisada nos fundos do terreno. Informou que, ao chegar próximo ao local indicado, avistou Genésio na calçada, e que ele corresponderia às características descritas pelo denunciante. Afirmou que, ao ser abordado, Genésio fugiu em direção ao mato, sendo perseguido por Jocimar. Disse que Genésio parou poucos metros adentro do terreno e, após abordagem, não foi encontrado nada de ilícito com ele. Genésio teria dito que correu porque se assustou. Jocimar declarou que não houve qualquer agressão, ameaça ou uso da força durante a abordagem. Afirmou que o BO foi lavrado apenas para fins de estatística operacional e controle da companhia. Disse que a entrada no terreno ocorreu por estar a grade da entrada aberta, e que não chegaram a adentrar na residência, permanecendo no terreno durante toda a diligência, que durou entre 10 a 15 minutos. Confirmou que portava arma de fogo, mas que não houve qualquer conduta agressiva. Disse que não ameaçou o ofendido para que ele fizesse a reparação do dano causado no veículo de Brendo, afirmando que, no momento da abordagem, não tinha conhecimento de que Genésio era o responsável por ter danificado o veículo. Asseverou que apenas orientou Brendo a fazer o BO sobre o fato e buscar a reparação pela via judicial. Indagado sobre prints de mensagens atribuídas a uma testemunha que dizia temer represálias de policiais, Jocimar afirmou que a fala se referia à instituição como um todo, e não a ele especificamente. Negou que tivesse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 histórico de violência, ameaças ou condenações, afirmando ser profissional e morar no bairro há 33 anos. Declarou que o procedimento de diligência foi realizado sem prévia autorização do comando, mas justificou pela dinâmica do serviço e pelo princípio da oportunidade. Confirmou que havia fotos de Genésio em redes sociais portando arma, munição e maconha, as quais estariam nos autos do processo. Por fim, reiterou que a abordagem começou na rua, seguiu-se até parte do terreno, e não houve ingresso na residência de Genésio, destacando que, à época, não havia portão indicando que seria uma residência (Evento 114 – VÍDEO3 – Processo Originário). Após examinar as declarações prestadas pelos acusados, percebe-se que ambos afirmaram que não havia portão no local ou elementos visíveis que identificassem que o terreno em que o ofendido foi abordado seria o seu domicílio, os quais se limitaram a relatar a presença de uma grade jogada e de um caminho aberto no mato. Nesse contexto, as defesas pleiteiam a absolvição dos embargantes, sustentando que não seria possível presumir que o local fosse habitado, por encontrar-se tomado pelo mato e destituído de qualquer sinal indicativo da existência de edificação residencial nos fundos do terreno. Alegam, ainda, que a área pertence ao Município de Ribeirão das Neves e teria sido irregularmente ocupada pela suposta vítima. Apesar da argumentação apresentada, verifica-se que a versão sustentada pelos acusados – de que não existia portão no terreno – encontra-se em confronto a narrativa constante no REDS, que foi lavrada por eles. Confira-se o teor do histórico: Durante patrulhamento pelo bairro Santa Martinha para garantir a segurança dos cidadãos de bem e aumentar a sensação de segurança. Fomos abordados por populares que não quiseram se identificar. Informando que no endereço citado havia um cidadão de pele parda, aproximadamente 170m de altura, sem camisa, bermuda azul. Em atitude suspeita. Ao nos aproximar do local, vimos o cidadão com as características passadas correr para os fundos do imóvel deixando o portão aberto. Perseguimos e alcançamos o cidadão e nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Ele nos informou que mora no endereço da abordagem e nos apresentou sua carteira de identidade (Evento 1 – PEÇAS IPM 3 – fls. 17/18 – Autos n. 2000680-83.2021.9.13.0004). Como se vê, consta expressamente, no próprio histórico do REDS, que o ofendido correu para os fundos do imóvel, deixando o portão aberto, o que faz cair por terra a alegação dos acusados de que não existiam elementos suficientes para se presumir que no local haveria uma residência. Não bastasse, fotografias produzidas no próprio ano dos fatos e juntadas ao Inquérito Policial Militar (IPM), em setembro de 2021, evidenciam, de forma inequívoca, a existência de um portão na entrada do imóvel (Evento 1 – PEÇAS IPM 3 – fls. 43 e 51 – Autos n. 2000680-83.2021.9.13.0004). A existência do portão também foi confirmada pela testemunha de defesa Evaldo Marques Gomes, que mora ao lado da residência do ofendido, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 a qual asseverou, em seu depoimento judicial, que há um portão, cercas de arame e vegetação na área frontal e lateral do terreno, sendo tal descrição compatível com as imagens acostadas aos autos. Mais do que isso, os próprios acusados narraram, no REDS, que o ofendido foi perseguido até os fundos do imóvel, onde foi abordado e revistado, sem que fosse encontrado qualquer ilícito em sua posse. A partir dessa própria narrativa, constata-se a comprovação da prática do crime de violação de domicílio, haja vista a admissão da incursão dos réus nas dependências da residência do ofendido. Importa destacar que a alegação de que os acusados não teriam ingressado na residência, mas apenas no terreno, não impede a configuração do delito, uma vez que o tipo penal previsto no art. 226 do CPM refere-se à entrada em “casa alheia ou em suas dependências”, o que abrange, nos termos doutrinários, quintais, jardins, garagens, entre outros espaços de uso privado. Ressalte-se, ainda, que eventual ocupação irregular de terreno pertencente ao Município de Ribeirão das Neves não descaracteriza o conceito de domicílio para fins de tutela penal e constitucional. A esse respeito, o Decreto n. 7.053/2009, que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua, reconhece como moradia os espaços ocupados por indivíduos em logradouros públicos ou áreas degradadas. Veja-se: Art. 1º Fica instituída a Política Nacional para a População em Situação de Rua, a ser implementada de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos previstos neste Decreto. Parágrafo único. Para fins deste Decreto, considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. Sobre a definição de domicílio para o Direito Penal, trago, ainda, lição de Cleber Masson: [...] O conceito de casa é previsto no art. 150, § 4º, do Código Penal, típico exemplo de norma penal interpretativa ou explicativa. Essa definição pode ser sintetizada como qualquer lugar privado em que alguém habita. Cumpre destacar que o domicílio tutelado pelo Código Penal é diverso do domicílio definido pelo Código Civil. No direito civil, domicílio é o local em que a pessoa reside com ânimo definitivo. Esse ânimo duradouro, no Direito Penal, é irrelevante, pois protege-se qualquer lar, casa ou local em que alguém mora, a exemplo do barraco do favelado e da cabana do pescador. A lei penal resguarda a tranquilidade no local de habitação, pouco importando seja permanente, eventual ou transitório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 [...] (Direito penal : parte especial (arts. 121 a 212) / Cleber Masson. - 16. ed. - Rio de Janeiro : Método, 2023, p. 291). Logo, a existência de cercas e portão no local indicava que se tratava de um domicílio, não se podendo desconsiderar, ainda, que Jocimar disse que mora no bairro em que os fatos aconteceram há 33 anos, o que reforça a possibilidade de conhecimento acerca da ocupação residencial do imóvel pelo ofendido. Estando comprovado nos autos que o local em que os acusados fizeram a abordagem do ofendido era o seu domicílio, a exclusão da ilicitude da conduta somente seria admissível se demonstrada alguma das hipóteses previstas no §3º do art. 226 do Código Penal Militar: § 3º Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências: I - durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência em cumprimento de lei ou regulamento militar; II - a qualquer hora do dia ou da noite para acudir vítima de desastre ou quando alguma infração penal está sendo ali praticada ou na iminência de o ser. No caso, os acusados sustentam que receberam denúncia anônima de um motociclista, segundo a qual estaria ocorrendo tráfico de drogas no local. Alegam que visualizaram um indivíduo com as características repassadas, o qual, ao perceber a aproximação policial, teria corrido para dentro do terreno. Ocorre que, em momento algum, os acusados afirmaram ter presenciado o ofendido comercializando drogas ou adotando qualquer conduta que pudesse indicar a prática de outro crime e, mesmo assim, adentraram em seu domicílio para proceder à abordagem, ocasião em que nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Como se sabe, o Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do Tema n. 280 de repercussão geral (RE n. 603.616/RO-RG), em 05/11/2015, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". No caso concreto, não se constata a existência de fundadas razões que legitimassem a entrada forçada no domicílio, mesmo porque sequer restou comprovada a versão trazida pelos acusados – de que teriam recebido uma denúncia anônima de tráfico de drogas no local –, estando tal versão isolada nos autos. Em contrapartida, a versão apresentada pela vítima – no sentido de que os ofendidos teriam entrado em sua residência para pressioná-la a arcar com o prejuízo causado ao veículo de Brendo – encontra-se confortada pelas provas angariadas na fase inquisitorial e judicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Embora Jocimar tenha negado vínculo com Brendo, afirmando conhecê-lo apenas por residirem no mesmo bairro, o próprio Brendo, na fase inquisitorial, afirmou que Jocimar é seu padrinho de consideração, bem como asseverou que, durante uma partida de futebol, havia relatado a ele que o ofendido teria danificado o seu veículo, buscando uma orientação, momento em que o militar lhe teria dito que iria falar com a vítima. A referida testemunha ressaltou, ainda, que acredita que esse contato de Jocimar com o ofendido pode ter agilizado a solução do problema, embora não tivesse certeza, pois, na semana seguinte à conversa, a vítima o procurou para lhe dizer que estava juntando recursos para comprar uma nova peça e, dias depois, lhe entregou um novo para-choque. Veja-se o seguinte trecho do depoimento de Brendo: [...] QUE o investigado tomou conhecimento do dano provocado no veículo em uma conversa que o depoente teve com o referido durante uma partida de futebol que o depoente disputava e aquele assistia; QUE o depoente apenas comentou sobre o fato a fim de receber algum tipo de orientação, indicando que já até teria registrado um Boletim de Ocorrência referente; QUE o investigado, de forma autônoma, manifestou que iria tratar com o ofendido para agilizar o reparo do veículo, mas que em momento algum teria sido uma solicitação do depoente; QUE o depoente foi procurado pelo ofendido na outra semana, informando que já estava juntando um recurso para adquirir a peça e entrega-lo, o que aconteceu alguns dias depois; QUE acredita ter o encontro do investigado com o ofendido ter agilizado a providência adotada pelo primeiro, mas não pode afirmar com certeza [...] (Evento 1 – PEÇAS IPM 3 – fls. 39/40 – Autos n. 2000680-83.2021.9.13.0004) (Destaca-se) A versão da vítima também encontra amparo no depoimento judicial da testemunha Ana Paula, a qual presenciou os policiais saindo da residência do ofendido, momento em que relatou que a vítima apresentava uma expressão assustada e apavorada. Essa testemunha também ressaltou que acredita que o ofendido tenha comprado um novo para-choque para Brendo por medo de represália, pois acredita que ele não arcaria com o prejuízo se não fosse por receio, salientando que ela mesma ficou com receio de prestar depoimento, por Jocimar não possuir uma boa fama no bairro, afirmando, inclusive, que não queria ter sido arrolada como testemunha. Registre-se, ainda, que o fato de as agressões perpetradas pelos acusados em desfavor dos ofendido não terem sido comprovadas pelos exames médicos realizados em nada compromete a condenação dos acusados, pois, aqui, não estamos analisando o crime de violência arbitrária ou de lesão corporal, mas, sim, o delito de violação de domicílio, o qual não possui a integridade física da vítima como bem jurídico tutelado. Ademais, não se pode desconsiderar que pessoas submetidas a situações de pressão, especialmente quando agredidas ou ameaçadas, podem incorrer em certo exagero ao relatar os fatos, em decorrência do intenso abalo psicológico sofrido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Dessa forma, estando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se a manutenção da condenação dos embargantes pelo delito de violação de domicílio, previsto no art. 226, §1º, do CPM. Quanto ao delito de falsidade ideológica, verifica-se que ele se encontra previsto no art. 312 do CPM, que reza: Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular. Como visto, também foi imputado aos acusados o delito de falsidade ideológica em virtude de o réu Alexandre ter inserido, em unidade de desígnios com Jocimar, informações falsas no REDS n. 2021-006890700-001, no qual afirmaram que a incursão no domicílio do ofendido visava averiguar denúncias de populares quanto à presença de indivíduo em atitude suspeita no local dos fatos. Veja-se o teor do histórico de ocorrência do referido REDS: Durante patrulhamento pelo bairro Santa Martinha para garantir a segurança dos cidadãos de bem e aumentar a sensação de segurança. Fomos abordados por populares que não quiseram se identificar. Informando que no endereço citado havia um cidadão de pele parda, aproximadamente 170m de altura, sem camisa, bermuda azul. Em atitude suspeita. Ao nos aproximar do local, vimos o cidadão com as características passadas correr para os fundos do imóvel deixando o portão aberto. Perseguimos e alcançamos o cidadão e nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Ele nos informou que mora no endereço da abordagem e nos apresentou sua carteira de identidade (Evento 1 – PEÇAS IPM 3 – fls. 17/18 – Autos n. 2000680-83.2021.9.13.0004). Todavia, como já demonstrado, tal versão não se confirma nos autos. Além de a denúncia anônima não ter sido comprovada, o REDS sequer menciona a suposta prática de tráfico de drogas, tampouco se refere a apenas um denunciante (motociclista), como sustentado pelos réus. O documento menciona “populares”, pluralizando indevidamente o número de informantes. Assim, observa-se que Alexandre, em unidade de desígnios com Jocimar, inseriu informações falsas no RESD, a fim de encobrir o crime de violação de domicílio, bem como o fato de que eles foram ao local para pressionar o ofendido a pagar o prejuízo causado ao veículo de Brendo. A falsidade cometida pelos acusados trouxe grave prejuízo à Administração, pois o documento indevidamente elaborado se prestou a conferir aparência de legalidade a uma atuação ilícita dos acusados, ocultando a prática do crime de violação de domicílio, o que foi feito com o claro propósito de se eximirem de responsabilidade penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Sobre o delito de falsidade ideológica, trago a lição de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Sreifinger: [...] Elementos objetivos: o crime de falsidade ideológica (de falso ideal, de falso intelectual ou de falso moral) tem por núcleos da conduta “omitir” declaração que deveria constar ou “inserir” ou “fazer inserir” uma falsa declaração em documento público ou particular. [...] Inserir, modalidade comissiva, resume-se no ato de o próprio agente registrar, fazer constar, consignar a informação (declaração) diversa da que deveria, no documento, público ou particular. [...] a falsidade ideológica se demonstra por meio de fatos ou de outros documentos que comprovem que a informação existente no documento sob estudo não é verdadeira ou está incompleta, apesar de, materialmente, o objeto estar impecável. [...] Elemento subjetivo: o crime de falsidade ideológica somente pode ser praticado a título de dolo, ou seja, deve haver a vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica no documento, mas com a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante [...] (Manual de Direito Penal Militar - Volume Único – 5. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Ed. JusPodium, 2021, p. 1.733/1.737). Dessa forma, verifica-se que a conduta dos acusados atentou diretamente contra a Administração Militar, ao comprometer a fé pública que reveste os atos praticados por agentes de segurança no exercício da função, mediante a inserção de informações sabidamente inverídicas em documento oficial dotado de presunção de veracidade. Assim, estando devido comprovada a autoria e a materialidade do delito, entendo que também deve ser mantida a condenação dos réus pelo crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM. Passo à dosimetria das penas dos acusados em relação ao crime de falsidade ideológica. Quanto a Alexandre Gonçalves dos Santos, verifico que sua pena-base foi fixada no mínimo legal, isto é, 1 (um) ano de reclusão, por serem favoráveis as circunstâncias judiciais descritas no art. 69 do CPM. Na segunda fase da dosimetria, foram reconhecidas as agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “b” e “g”, tendo em vista que o delito foi praticado com a intenção de encobrir outro crime e com abuso de poder, tendo sido a pena aumentada em 1/5 (um quinto), ou seja, em 2 (dois) meses e 12 (doze) dias. Ausentes atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição, a reprimenda do réu foi consolidada em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, conforme se pode inferir do voto do desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor e relator para o acórdão. Em relação a Jocimar Luis Rosa, observa-se que a sua pena definitiva também foi fixada em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com base nos mesmos fundamentos acima mencionados. No que tange às penas impostas aos réus pelo crime de violação de domicílio, constato que, apesar não existir divergência quanto a essa questão, há flagrante ilegalidade na dosimetria das penas, o que justifica a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. Sobre a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício em embargos infringentes, trago jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - AMEAÇA - FURTO QUALIFICADO MAJORADO - RESISTÊNCIA - DESOBEDIÊNCIA - PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - ACOLHIMENTO -DESOBEDIÊNCIA - ATIPICIDADE - INOCORRÊNCIA - MAJORANTE RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO - DECOTE - NECESSIDADE - REPARO EM "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO. Inviável a análise de pretensão em embargos infringentes quando a matéria não foi objeto de divergência durante o julgamento da apelação (art. 609, CPP), o que acarreta o não conhecimento da irresignação nessa parte. Não há falar em atipicidade da conduta de desobediência (art. 330, CP) se não foi atendida a ordem de parada emanada por agentes públicos em função de policiamento ostensivo, destinada à prevenção e reprovação de crimes. É imperioso o decote da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, aplicada no crime de furto na sua forma qualificada (REsp n. 1.888.756/SP), impondo-se a concessão de ordem de "habeas corpus" de ofício (arts. 647 e 654, § 2º, CPP). V.V. Não configura o crime de desobediência a conduta do agente que desobedece à ordem de parada do policial com o fito de preservar seu status libertatis. (TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0351.20.000051-8/004, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 11/08/2023) (Destaca-se) EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - FURTO QUALIFICADO - DOSIMETRIA -- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO - APLICAÇÃO DE PENA SUBSTITUTIVA - POSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO - NECESSIDADE - CONCESSÃO DE 'HABEAS CORPUS' DE OFÍCIO. - Consoante tese fixada pela Terceira Seção do STJ, afeta ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.087), "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)". - É cabível a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena fixada em 02 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão, não sendo o réu reincidente, não possuindo maus antecedentes nem tendo o crime sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. - Tendo a pena sido fixada em patamar inferior a quatro anos, sendo os réus primários e restando valorada em favor dos mesmos a maioria das circunstâncias judiciais, deve ser fixado o regime prisional aberto e substituída a pena privativa de liberdade por reprimendas restritivas de direitos quando tais medidas se mostrarem suficientes à prevenção e reprovação do delito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 vv EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. - Em razão da elevada culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, deve ser mantido o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos dos artigos 33, §§2ª e 3º e 44, III, ambos do CP (TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0707.15.022292-5/003, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/10/2022, publicação da súmula em 21/10/2022) (Destaca-se) EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE. PERSONALIDADE FAVORÁVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ. "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO. MÁCULA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO AGENTE. AFASTAMENTO. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS POSTERIORES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. CONCEDIDO "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO. 1. A fixação da pena-base tem como parâmetro as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, sendo que a pena variará conforme a quantidade e qualidade das circunstâncias desfavoráveis ao réu. 2. Descabe o juízo negativo da personalidade do agente com base em condenações criminais transitadas em julgado ou mesmo em ações penais em trâmite. Inteligência da Súmula 444 do STJ. 3. A personalidade do agente somente pode ser negativamente valorada quando presentes elementos concretos que possam mensurar sua sensibilidade ético-social, de modo que, inexistindo nos autos elementos idôneos para aferi-la, deve ser considerada normal, ou seja, em seu favor. 4. As condenações definitivas por fatos perpetrados posteriormente ao delito em julgamento não configura maus antecedentes criminais. 5. Embargos acolhidos. Concedido "habeas corpus" de ofício. (TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0414.17.001538-5/003, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 30/09/2022) (Destaca-se) Do exame da sentença condenatória, observa-se que a pena-base do réu Alexandre Gonçalves dos Santos foi fixada, de forma desproporcional, em 1 (um) e 4 (quatro) meses de detenção, com fundamento exclusivo na valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais: a gravidade e os motivos determinantes do crime. Confira-se: [...] Na fixação da pena base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM, assim foi examinada a conduta do acusado: a) Da gravidade do crime: grave ante a violação do domicílio tarde da noite, sem autorização do morador, mediante violência, sendo-lhe desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: nada a considerar; d) Dos meios empregados: nada a considerar; e) Modo de execução: nada a considerar; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 f) Os motivos determinantes do crime: verifica-se que o acusado perpetrou o delito com intuito exclusivo de intimar Genésio para que efetuasse o pagamento do reparo do veículo de Brendo, assim, desfavorável; g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância a considerar; h) O lugar do crime: não há nada nesta circunstância a considerar; i) Antecedentes do réu: não há nada nesta circunstância a considerar; j) Insensibilidade do crime/arrependimento após o crime: nada a considerar. Portanto, cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, decido, em razão das peculiaridades do caso, fixar a pena base em 01 (um) e 04 (quatro) meses de detenção [...] (Evento 159 – Processo Originário). No caso, há pluralidade de qualificadoras do delito de violação de domicílio, previstas no §1º do art. 226 do CPM, uma vez que o crime foi praticado durante o repouso noturno, com emprego de violência e de arma, além de ter sido cometido por dois agentes. Assim, uma das qualificadoras deve ser utilizada para qualificar o tipo penal, enquanto as demais podem ser sopesadas negativamente na análise da circunstância judicial relativa à gravidade do crime, motivo pelo qual mantenho tal vetorial como desfavorável. Por oportuno, com esteio em precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ressalto ser possível ao Tribunal alterar os fundamentos adotados pelo magistrado a quo na dosimetria da pena, desde que não haja agravamento da reprimenda, sem que tal fato configure reformatio in pejus. A propósito, trago os seguintes precedentes: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. DOSIMETRIA. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório, insindicável, em regra, na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a reafirmar, infirmar ou alterar os fundamentos da sentença, desde que não agrave a situação final do réu, como ocorreu na hipótese. Precedentes. 3. Inviável a reavaliação de aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 231330 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-03-2024 PUBLIC 21-03-2024) (Destaca-se) EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crimes de frustração de direito assegurado por lei trabalhista e falsificação de documento público. Dosimetria. Deslocamento da fundamentação. Atribuição de valoração negativa de uma circunstância judicial para outra. Manutenção da pena definitiva. Reformatio in pejus. Não ocorrência. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 226080 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023) (Destaca-se) DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE PARA EXASPERAR A PENA-BASE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em substituição a revisão criminal, visando à revisão da dosimetria da pena aplicada ao paciente condenado por roubo majorado. 2. O impetrante alega constrangimento ilegal, pois, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de origem alterou o fundamento da dosimetria sem modificar a pena final. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para revisar a dosimetria da pena, e se houve ilegalidade na manutenção da pena com fundamento diverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. Não se verificou ilegalidade flagrante na dosimetria da pena que justificasse a concessão da ordem de ofício. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, reconhecida mais de uma majorante do crime de roubo, é possível utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena. 6. Não se pode falar em reformatio in pejus, pois o efeito devolutivo da apelação permite ao Tribunal, quando solicitado a se pronunciar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e revisar todos os termos da individualização da pena estabelecidos na sentença condenatória. Assim, desde que a situação final do réu não seja prejudicada, é possível uma nova avaliação dos critérios dosimétricos sem incorrer em reformatio in pejus, mesmo que o Tribunal adote fundamentos diferentes dos utilizados pelo Juízo sentenciante. A alteração de fundamentos na dosimetria, sem agravamento da pena, não configura reformatio in pejus. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 892.607/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.) (Destaca-se) Os motivos determinantes do crime também devem ser considerados desfavoráveis, pois restou evidenciado que os acusados agiram com o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 propósito de pressionar e intimidar o ofendido a arcar com os danos causados ao veículo de Brendo. Diante da presença de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, e adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para cada circunstância negativa, aumento a pena em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Ausentes agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição, fixo a pena definitiva do réu Alexandre em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Com a fixação da pena nesse patamar, verifico, de ofício, que, após o trânsito em julgado para o Ministério Público, estará prescrita a pretensão punitiva estatal quanto ao crime de violação de domicílio, na modalidade retroativa. Por oportuno, saliento que, em observância ao princípio da economia processual, admite-se, com respaldo na jurisprudência, indicar que a pena imposta em sede recursal estará prescrita após o trânsito em julgado para o Ministério Público. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do TJMG: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUMENTO DA PENA-BASE - AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - INVIABILIDADE - PREJUÍZO PATRIMONIAL DE PEQUENA MONTA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. A valoração negativa das consequências do crime de furto exige demonstração concreta de dano expressivo ou prejuízo patrimonial desproporcional à natureza do delito. Decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos, verifica-se a prescrição da pretensão punitiva, a ser declarada em caso de trânsito em julgado para a acusação. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.130960-5/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/07/2025, publicação da súmula em 18/07/2025) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL - INOCORRÊNCIA - ABORDAGEM EM BLITZ ROTINEIRA DE TRÂNSITO - PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO- RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO E PROBATÓRIO PARA COMPROVAR A CONDUTA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. No caso dos autos, a abordagem não se deveu apenas em razão do nervosismo do acusado, mas ocorreu no contexto de blitz rotineira de trânsito, realizada em via pública, quando veículos e seus passageiros são ordinariamente escrutinados e inspecionados para a segurança da circulação. Assim, havendo razão concreta para a revista do motociclista e do passageiro, com quem foi encontrada considerável quantidade de droga, não é possível afirmar que houve nulidade no procedimento de busca pessoal. Precedentes. Inexistindo nos autos provas concretas acerca da destinação mercantil do entorpecente apreendido, deve ser mantida a decisão de desclassificação para o crime de uso de drogas. Após a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 condenação e com o trânsito em julgado para a acusação, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu o prazo prescricional previsto em lei. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.138028-8/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/07/2023, publicação da súmula em 27/07/2023) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA - NÃO VERIFICAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, E ART. 593, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ - MÉRITO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - CONDENAÇÃO – NECESSIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVAÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - RETROATIVIDADE - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - DECRETAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DEVIDA. Nos termos dos artigos 557, caput, e 593, inciso I, ambos, do CPP, existindo interesse na modificação ou reforma da sentença absolutória, caberá ao Órgão Ministerial, titular da ação penal incondicionada à representação, a interposição de recurso de apelação criminal. Consoante entendimento consolidado pelo c. STJ "não há violação ao duplo grau de jurisdição nos casos em que o réu, absolvido em primeira instância, é condenado apenas quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público". (AgRg no REsp n. 1.976.912/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022). Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva, a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, é medida que se impõe. Inevitável o decreto de prescrição da pretensão punitiva se, entre dois marcos interruptivos, há lapso superior ao limite prescricional previsto para o caso, em face do quantum da pena aplicada, com trânsito em julgado para a acusação. Devem ser arbitradas verbas honorárias ao Defensor Dativo em razão da atuação perante o Tribunal de Justiça, com observância à tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB/MG e ao que ficou ajustado no IRDR nº 1.0000.16.032808-4/002. (TJMG - Apelação Criminal 1.0059.17.000966-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula em 08/03/2023) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - CABIMENTO - MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO - RECONHECIMENTO - PRIVILÉGIO PREVISTO NO §2º, DO ART. 155, DO CÓDIGO PENAL - RECONHECIMENTO - REGIME FECHADO ESTABELECIDO NA SENTENÇA - ABRANDAMENTO - NECESSIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - POSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - PENA IN CONCRETO APLICADA - OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - NECESSIDADE. - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria e a materialidade do delito de furto simples, a manutenção da condenação é medida que se impõe. - Impossível falar-se em absolvição pela incidência do princípio da insignificância, se o referido princípio não encontra assento no ordenamento jurídico pátrio. - Para a consumação do delito de furto, basta que ocorra a inversão da posse da res, perdendo o ofendido o controle de disposição dos bens subtraídos, ainda que por breve lapso temporal. - Há de ser decotada a agravante da reincidência, se foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da condenação utilizada para configurar a agravante. - Para a configuração da causa especial de aumento de pena referente ao repouso noturno, prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, basta que o furto tenha ocorrido durante o período noturno, sendo irrelevante se em residência, via pública ou estabelecimento comercial, bem como se havia ou não pessoas efetivamente repousando no local. - É de ser concedido o chamado furto privilegiado, se presentes os requisitos previstos no §2º, do art. 155, do Código Penal. - Impõe-se o abrandamento do regime prisional inicial para o aberto, tendo em vista o quantum da pena aplicada. - Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, mister se faz a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito. - Havendo trânsito em julgado da condenação para o Órgão Ministerial, se entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória transcorreu o prazo prescricional previsto em lei, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pela pena in concreto aplicada. v.v. O Princípio da Insignificância não possui previsão na legislação pátria, entretanto, sua aplicação encontra substancial escoro em fontes subsidiárias de direito, sendo elas a doutrina e jurisprudência, esta última, inclusive, assinaladas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. - Embora a conduta do réu se amolde à tipicidade formal, ausente se encontra, no caso, a tipicidade material, a lesividade ao bem jurídico tutelado, pelo que, em face da insignificância da lesão produzida, a absolvição é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.15.007243-0/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/05/2022, publicação da súmula em 13/05/2022) (Destaca-se) Na mesma linha há precedentes da Primeira e da Segunda Câmaras deste Tribunal Militar: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PENA CONCRETA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. - Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra da vítima aliada a outros elementos de prova, a condenação do réu é medida que se impõe. - Fixada reprimenda ao réu inferior a 1 (um) ano, é forçoso reconhecer-se, após o trânsito em julgado para a acusação, a incidência do instituto da prescrição, na modalidade retroativa, considerando-se que entre a data do recebimento da denúncia e o presente julgamento transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos. (TJMG - Apelação Criminal n. 2000060-08.2020.9.13.0004, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro, Primeira Câmara, julgamento em 06/12/2022) (Destaca-se) APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PENA CONCRETA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. - Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra da vítima aliada a outros elementos de prova, a condenação do réu é medida que se impõe. - Fixada reprimenda ao réu inferior a 1 (um) ano, é forçoso reconhecer-se, após o trânsito em julgado para a acusação, a incidência do instituto da prescrição, na modalidade retroativa, considerando-se que entre a data do recebimento da denúncia e o presente julgamento transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos. (TJMG - Apelação Criminal n. 0001193-62.2019.9.13.0002, Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro, Primeira Câmara, julgamento em 07/06/2022) (Destaca-se) APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA – ART. 166 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – LIBERDADE DE EXPRESSÃO DOS MILITARES LIMITADA POR VALORES INSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS, COMO HIERARQUIA E DISCIPLINA – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PENA CONCRETA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. - O STF, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 166 do CPM, ponderou que a liberdade de expressão dos militares deve ser limitada pela hierarquia e pela disciplina, princípios tão caros e indispensáveis às instituições militares (ADPF n. 475). - Deve o réu ser condenado pela prática do crime tipificado no art. 166 do CPM se restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas. - Fixada reprimenda ao réu inferior a 1 (um) ano, é forçoso reconhecer-se, após o trânsito em julgado para a acusação, a incidência do instituto da prescrição, na modalidade retroativa, considerando-se que entre a data do recebimento da denúncia e o presente julgamento transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos. (TJMG - Apelação Criminal n. 2000536-75.2022.9.13.0004, Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro, Segunda Câmara, julgamento em 11/11/2024) (Destaca-se) Assim, aplica-se, na espécie, o prazo prescricional de 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, inciso VII, do CPM, tendo em vista que a pena concretamente fixada é inferior a 1 (um) ano e que o crime foi praticado antes das alterações introduzidas pela Lei n. 14.688/2023. Os fatos ocorreram em 09/02/2021, a denúncia foi recebida em 04/04/2022, e a sentença condenatória foi prolatada em 27/09/2024 (Eventos 1 – RECE DENUN2 e 159 – Processo Originário). Dessa forma, constatando-se o transcurso de lapso superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 do art. 123, inciso IV, do CPM, razão pela qual, após o trânsito em julgado para o Ministério Público, declaro extinta a punibilidade do réu Alexandre Gonçalves dos Santos quanto ao crime de violação de domicílio. Remanescendo apenas a condenação pelo crime de falsidade ideológica, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, cabível é a concessão do benefício do sursis da pena, a fim de se evitar prejuízo ao acusado Alexandre, devendo o juízo da execução penal fixar as respectivas condições. No que se refere ao réu Jocimar Luis Rosa, observo que também lhe foi imposta pena desproporcional pelo delito de violação de domicílio, qual seja, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, com base em apenas duas circunstâncias judiciais negativas. Veja-se: [...] a) Da gravidade do crime: restou configurada de forma exacerbada, uma vez que a conduta fere gravemente os princípios e valores da Polícia Militar, conduta protagonizada por policiais que integram a PMMG, Instituição destinada a preservação da ordem pública e cumprimento das leis, sendo-lhe desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: nada a considerar; d) Dos meios empregados: nada a considerar; e) Modo de execução: nada a considerar; f) Os motivos determinantes do crime: intuito exclusivo de intimar Genésio para que efetuasse o pagamento do reparo do veículo de Brendo, assim, desfavorável; g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância a considerar; h) O lugar do crime: não há nada nesta circunstância a considerar; i) Antecedentes do réu: não há nada nesta circunstância a considerar; j) Insensibilidade do crime/arrependimento após o crime: nada a considerar. Portanto, cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, decido, em razão das peculiaridades do caso, fixar a pena base em 01 (um) e 04 (quatro) meses de detenção. [...] (Evento 159 – Processo Originário). Considerando a pluralidade de qualificadoras e o fato de que o crime foi praticado com o intuito de coagir o ofendido a pagar o conserto do veículo de Brendo, pelos fundamentos que apresentei acima, compreendo que as circunstâncias judiciais atinentes à gravidade e aos motivos determinantes do crime devem ser consideradas desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base de Jocimar em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a qual fica consolidada nesse patamar em virtude da ausência de atenuantes e agravantes ou de causas de aumento e diminuição de pena, mantido o regime inicial aberto. Assim como no caso anterior, constato, de ofício, que, após o trânsito em julgado para o Ministério Público, estará prescrita a pretensão punitiva estatal em relação ao crime de violação de domicílio, na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada. Isso porque, entre a data do recebimento da denúncia (04/04/2022) e a prolação da sentença (27/09/2024) transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 anos. Assim, após o trânsito em julgado para o Ministério Público, declaro a extinção da punibilidade de Jocimar Luis Rosa quanto ao crime de violação de domicílio, com fulcro no art. 123, inciso IV, do CPM. Remanescendo apenas a condenação pelo crime de falsidade ideológica, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, fixada em regime aberto, cabível é a concessão do benefício do sursis da pena, a fim de se evitar prejuízo ao acusado Jocimar, devendo o juízo da execução penal fixar as respectivas condições. Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas pela eminente procuradora de justiça e, no mérito, nego provimento aos recursos de embargos infringentes opostos pelas defesas, mantendo a condenação dos réus pela prática dos crimes de violação de domicílio e falsidade ideológica; todavia, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para reduzir as reprimendas impostas aos réus em relação ao crime de violação de domicílio, fixando-as em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto. De ofício, após o trânsito em julgado para a acusação, declaro extinta a punibilidade dos acusados em relação ao crime de violação domicílio, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, e, consequentemente, concedo aos acusados o benefício do sursis da pena. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, rejeitar as preliminares suscitadas pela eminente procuradora de justiça e, no mérito, negar provimento aos recursos de embargos infringentes opostos pelas defesas. No que diz respeito ao habeas corpus conhecido de ofício, também acompanho a redução de pena imposta a ambos os militares, em seus termos, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva deduzida pela prática do crime de violação de domicílio. Como registrei no voto proferido em sede de apelação, a capitulação feita na denúncia foi equivocada, posto que os fatos ocorreram no dia 09/02/2021, quando já estava em pleno vigor a Lei n. 13.869, de 5 de setembro de 2019, que descreve como abuso de autoridade, em seu art. 22, exatamente a conduta descrita na denúncia. A pretensão punitiva, no entanto, foi deduzida com base em imputação pelo crime de violação de domicílio, tipificado no art. 226, §1º, do CPM, cuja pena cominada é de detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 Acompanhando o nobre relator, sobre a pena mínima cominada, também acresço 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com base na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: a gravidade e os motivos determinantes do crime. Tal pena se torna definitiva diante da ausência de circunstâncias legais, causa de diminuição e aumento. No que diz respeito ao reconhecimento da prescrição, com a devida vênia e o máximo respeito ao entendimento divergente, entendo que a interposição de recurso pelo Ministério Público, por si só, não possui o condão de afastar a aplicação da prescrição com base na pena concretamente aplicada, quando tal recurso se revela ineficaz para agravar a situação do condenado. A previsão constante do § 1° do art. 125 do Código Penal Militar se presta a permitir que a prescrição seja "logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso". A não interposição do recurso ministerial, nesse contexto, viabiliza a declaração da prescrição antes mesmo do julgamento de mérito do recurso exclusivo da defesa. Se houve recurso do Ministério público, não se pode declarar antecipadamente a prescrição. Mas não há obstáculo à declaração após o julgamento de mérito, em especial, no caso concreto em que tal julgamento promove a redução de pena. A consolidação do quantum da pena, seja pela ausência de recurso da acusação, seja pelo improvimento do apelo ministerial, fixa o marco definitivo para a aferição da prescrição da pretensão punitiva, em suas modalidades intercorrente e retroativa. O ordenamento jurídico-penal brasileiro estabelece, como regra geral, que a prescrição, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Trata-se da chamada prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, cujo cálculo se faz com base em uma expectativa de sanção, a mais gravosa possível, prevista no tipo penal. Este mecanismo visa a garantir que, durante o curso da instrução processual, o Estado disponha de tempo suficiente para apurar os fatos e proferir uma decisão, considerando a hipótese de aplicação da reprimenda em seu patamar máximo. Contudo, uma vez proferida uma sentença condenatória, a situação jurídica se altera substancialmente. A partir desse momento, o Estado-Juiz já exteriorizou sua pretensão punitiva de forma concreta, mensurando a sanção que entende justa e necessária para a reprovação e prevenção do delito. Se contra essa decisão não há recurso da acusação, ou se o recurso interposto é improvido, a pena fixada na sentença torna-se o novo e definitivo paradigma para a contagem do prazo prescricional. Esta é a essência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, também conhecida como prescrição intercorrente ou superveniente. A lógica subjacente a essa sistemática é irrefutável. Se o próprio órgão acusador se conforma com a pena aplicada, ou se o Poder Judiciário, em instância superior, confirma que a sanção não pode ser majorada, não há qualquer razão plausível para que o prazo prescricional continue a ser calculado com base em uma pena máxima abstrata que, sabidamente, jamais poderá ser imposta ao réu naquele processo. Manter o cálculo pela pena em abstrato, em tal cenário, representaria uma ficção jurídica TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 35 desprovida de qualquer fundamento lógico ou teleológico, servindo apenas para prolongar artificialmente a situação de incerteza e angústia do acusado, em flagrante violação ao princípio da razoável duração do processo e da própria segurança jurídica, bem como permitir a aplicação de uma pena que atende a uma pretensão que deveria ter sido reconhecida como prescrita. No caso específico da legislação penal militar, o artigo 125, § 1º, do Código Penal Militar, embora mencione a hipótese de recurso exclusivo do réu, deve ser interpretado em harmonia com os princípios gerais do direito penal e com a sistemática prescricional como um todo. A ratio da norma é a de permitir o cálculo pela pena concreta quando esta não mais puder ser elevada. O dispositivo legal da legislação especial determina que, sobrevindo sentença condenatória da qual somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta. A essência dessa regra não está na exclusividade do recurso da defesa, mas na impossibilidade de agravamento da pena. Assim, se o recurso do Ministério Público é julgado improcedente, a situação fático-jurídica se equivale àquela em que apenas a defesa recorreu: a pena concretizada na sentença torna-se o teto inalterável da pretensão punitiva estatal, devendo, por conseguinte, balizar o prazo prescricional. A prescrição intercorrente, ou superveniente, é aquela que ocorre no curso do processo, após a prolação da sentença condenatória recorrível, mas antes do trânsito em julgado definitivo para ambas as partes. Seu fundamento repousa precisamente na consolidação da pena em concreto, que se torna o parâmetro para a verificação do lapso temporal extintivo da punibilidade. Conforme dispõe o § 1º do artigo 110 do Código Penal comum, aplicável subsidiariamente, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. A expressão "trânsito em julgado para a acusação" ou "depois de improvido seu recurso" é a chave para a correta solução da controvérsia. Ela significa que, a partir do momento em que não há mais possibilidade de se agravar a situação do réu por iniciativa do órgão ministerial, a pena concretamente fixada passa a ser o referencial para a contagem do prazo prescricional. A decisão do tribunal que nega provimento ao recurso da acusação tem o efeito de estabilizar o quantum da pena, tornando-o imutável in pejus. No caso em tela, ainda que tenha havido recurso ministerial pleiteando o agravamento da pena, o desprovimento de tal pleito equipara-se, para fins de cálculo prescricional, à ausência de recurso. O que importa, para a incidência da prescrição intercorrente, não é a mera interposição do apelo, mas o seu resultado. Uma vez negado provimento ao recurso da acusação, a pena estabelecida na sentença condenatória de primeiro grau – ou no acórdão que a fixou – consolida-se como o máximo que o Estado poderá exigir do condenado. A partir desse marco, o prazo prescricional deve ser recalculado com base nessa pena concreta, e seu transcurso entre a data da publicação da sentença condenatória recorrível e a data do julgamento final do recurso defensivo acarreta a extinção da punibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 36 Argumentar, como faz o voto divergente, que o simples fato de o Ministério Público ter recorrido afasta a prescrição pela pena em concreto e atrai a incidência da prescrição pela pena em abstrato, é ignorar a finalidade do instituto e a própria letra da lei, que condiciona a regulação da prescrição pela pena aplicada ao improvimento do recurso da acusação. A interposição do recurso é um ato postulatório que gera uma expectativa de direito para a parte; o seu improvimento, contudo, frustra essa expectativa e consolida a situação jurídica anterior, ou seja, o patamar da pena fixado. A partir daí, a inércia do Estado em julgar o recurso da defesa dentro do novo prazo prescricional, agora reduzido, deve operar em favor do acusado, fulminando a pretensão punitiva. No caso concreto, ainda importa observar que a pena aplicada aos réus foi reduzida em sede de habeas corpus de ofício. O voto proferido pelo eminente relator reconheceu que a pena não deveria ter atingido o patamar elevado que atingiu, no que acompanho em revisão de entendimento proporcionado pela questão levantada pelo eminente relator. Considerando que entre a data do recebimento da denúncia (04/04/2022) e a prolação da sentença (27/09/2024) transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, acompanho o eminente relator também no que diz respeito ao reconhecimento, após o trânsito em julgado para o Ministério Público, da prescrição da pretensão punitiva deduzida em razão da prática do crime de violação de domicílio. Diante de todo o exposto, acompanho integralmente as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes desembargadores, ouvi com muita atenção o brilhante voto de sua excelência, o desembargador relator, bem como os votos de todos que me antecederam. Nesse sentido, acompanho o voto e as razões de decidir do eminente relator, quanto à manutenção da condenação dos embargantes pela prática dos crimes de violação de domicílio e de falsidade ideológica, bem como quanto à manutenção da pena estabelecida para cada embargante no crime de falsidade ideológica, qual seja, 1 (um) ano, 2 (meses) meses e 12 (doze) dias de reclusão para cada réu, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis, exatamente como desenvolvido no voto condutor do acórdão de origem, de minha relatoria. Acompanho, ainda, o voto do eminente desembargador relator quanto à pena ora estabelecida para o crime de violação de domicílio, tendo em vista a redução operada. Todavia, divirjo quanto à prescrição da pretensão punitiva. A prescrição pela pena em concreto se verifica, conforme art. 125, § 1º, do Código Penal Militar, quando sobrevier sentença condenatória de que somente o réu tenha recorrido. Aí sim, a prescrição é regulada pela pena imposta. No caso dos autos, da sentença condenatória recorreram o réu e o Ministério Público, afastando a prescrição pela pena em concreto e atraindo a prescrição pela pena em abstrato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 37 E, assim, o prazo prescricional na data dos fatos, objetivamente fixado na lei própria (CPM), é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 123, VI, do CPM, pois o máximo da pena previsto para o crime no art. 226, § 1º, do CPM é de 2 (dois) anos. Por fim, também mantenho a não concessão do sursis penal em face da vedação imposta na primeira parte do art. 84 do CPM, tendo em vista que, mesmo com a redução da pena ora estabelecida para o crime de violação de domicílio, continua existindo condenação a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, ainda que não se possa somar as penas de reclusão e de detenção para única execução. Ante o exposto, acompanho o eminente desembargador relator, para manter a condenação e a pena estabelecida quanto ao crime de falsidade ideológica, bem como quanto à manutenção da condenação e à pena ora fixada para o crime de violação de domicílio na forma qualificada, mas divirjo em relação à prescrição da pretensão punitiva, para não reconhecer a sua ocorrência em face da pena do crime de violação de domicílio, assim como para manter a não concessão do sursis penal É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de agosto de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor e Relator para o acórdão